Tribunal: TCU
Processo: 036.920/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 982022, modalidade Pregão e Uasg 936001 (Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviço de fornecimento de Solução especializada em automação dos processos de Atendimento Básico, de Média e Alta Complexidade com Monitoramento, Acompanhamento, Avaliação e Registro das informações em Plataforma Digital. A solução deverá ser composta pelos serviços de Fornecimento da Plataforma Digital, Instalação, Implantação, Assistência Técnica e Fornecimento de Hospedagem em Nuvem para atender a SESAU RORAIMA e suasunidades, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA Anexo I deste Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 312/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE/SRP) 98/2022, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde de Roraima (SES/RR) , com valor estimado de R$ 11.551.416,22, objetivando contratação de serviço de fornecimento de solução especializada em automação dos processos de Atendimento Básico, de Média e Alta Complexidade, com monitoramento, acompanhamento, avaliação e registro das informações em plataforma digital. Considerando a informação obtida em sede de diligência realizada junto à unidade jurisdicionada, de que não houve, até o momento, qualquer aplicação de recursos federais na dotação orçamentária do certame, tendo havido tão somente a emissão de pré-empenho na fonte de recurso "109 - fonte de recursos estaduais"; considerando, portanto, que, até o momento, não há competência deste Tribunal para o trato da matéria, sem prejuízo de que venha a ser reanalisada pelo TCU caso se verifique posteriormente o emprego de recursos federais na contratação, uma vez que a dotação orçamentária somente é exigida quando da formalização do contrato, nos casos de sistema de registro de preços; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta decisão e das peças 1, 20, 22 e 26 dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR) ; c) comunicar esta decisão ao representante; e d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 036.920/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Mais Vida Soluções em Saúde Eireli (13.014.354/0001-37) 1.2. Unidade: Governo do Estado de Roraima 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Taty Dayane Silva Manso (OAB/DF 28.745) , Valério Alvarenga Monteiro de Castro (OAB/DF 13.398) e Otavio Augusto Oliveira de Assis (OAB/DF 59.287) , representando Mais Vida Soluções em Saúde Eireli 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.